Tribunal: STF
Processo: RHC 166506
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas .



    No agravo, sustenta-se que: i) o exame sobre as alegações de incompetência do juízo originário, de ausência da prática de atos para o crime de lavagem e de aumento da pena base sem justificativa idônea não demanda revisão das premissas fáticas; ii) a fundamentação para a imposição do regime inicial mais gravoso é inidônea; iii) o condicionamento da obtenção dos benefícios da execução penal ao pagamento da pena pecuniária viola a Constituição e os tratados internacionais; iv) o pedido para cumprimento de pena em cidade onde o paciente tem família não cuida de supressão de instância.



    Em petição adunada aos 3.3.2023, a defesa do agravante noticiou a prejudicialidade dessa insurgência, eis que, após a sua interposição, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas corpus 733.317/PR declarou a nulidade da ação penal relacionada a estes autos.



    Em voto-vista o e. Ministro Gilmar Mendes bem salientou não mais subsistir interesse jurídico legítimo a ser amparado nesta via, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



     



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Com efeito, após o protocolo deste Recurso Ordinário em Habeas Corpus, as questões postas nos autos foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC 733.317, de relatoria do e. Ministro Ribeiro Dantas. 



    Naqueles autos foi concedida a ordem, de ofício, para o fim de “reconhecer a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento da Ação Penal n. 5052995-43.2016.4.04.7000/PR, determinando a remessa dos autos à Justiça Eleitoral. Reconhecida a incompetência da Justiça Federal, devem ser considerados nulos os atos decisórios, ressalvada a possibilidade de ratificação pelo juízo competente”. 



    À luz desse quadro, constata-se esvaziado o objeto do recurso interposto.



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, declaro prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de março de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente